Tribunal: TJDFT
Processo: 0701903-23.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701903-23.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRO SOUSA BRANDAO AGRAVADO: INSTITUTO QUADRIX, PROCURADORIA DA FAZENDA DISTRITO FEDERAL, PROCURADORIA DO GERAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado pelo agravante, através do qual pretende a continuidade no concurso e reserva de vaga após ter sido eliminado na fase de heteroidentificação. Conheço do presente recurso nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Preparo recolhido. Nos termos do art. 1.019, I do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão A concessão da tutela de urgência, por sua vez, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. Importante destacar, de início, que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e legalidade, de modo que sua revisão, especialmente em sede de cognição sumária, deve estar amparada em prova concreta da irregularidade. No caso dos autos, as fotografias do autor juntadas ao processo de origem, inclusive aquela da análise feita pela agravada, evidenciam uma pessoa de pele clara. Portanto, a questão depende da análise de provas ainda a serem produzidas perante o Juízo de origem, de modo que, diante da ausência de probabilidade da existência do direito, a antecipação de tutela não deve ser concedida. Nesse sentido: JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA PENAL. SISTEMA DE COTAS. AVALIAÇÃO FENOTÍPICA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. O agravante narra que se inscreveu para o concurso público para o provimento de vagas reservadas para negros no cargo de Policial Penal do Distrito Federal. Aduz que foi considerado inapto no processo de heteroidentificação mesmo sendo pardo. Requer a antecipação da tutela recursal para suspender o ato que o declarou inapto, reinserindo-o nas vagas destinadas à cota para pessoas negras ou pardas. No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência e a reforma da decisão de origem. 2. Recurso próprio e tempestivo. Dispensado do recolhimento do preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 45850708). Antecipação da tutela recursal indeferida (ID 45850708). Contrarrazões apresentadas (ID 4691927 e ID 47232859). 3. Para concessão de antecipação provisória da tutela, necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei 12.153/09 estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação. 4. No caso, não se verifica a presença da probabilidade do direito do agravante, uma vez que o critério de autodeclaração, de acordo com a Lei n. 12.990/2014, não é o único parâmetro a ser utilizado para enquadramento do candidato como negro ou pardo, tendo em vista que o edital do concurso público previu a verificação das características fenotípicas pela comissão de heteroidentificação do certame. 5. A avaliação realizada pela banca do concurso público acerca das características fenotípicas dos candidatos (heteroidentificação), em relação às vagas destinadas a negros e pardos, encontra amparo constitucional, nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 41/DF. 6. Dessa forma, a exclusão do candidato fundamentou-se em critérios legais e previstos no edital do concurso, não sendo os documentos juntados neste momento processual suficientes para invalidar os fundamentos do ato objeto da presente controvérsia. 7. Portanto, em cognição sumária, não se observa a ilegalidade na eliminação do agravante do concurso público, devendo-se lembrar que o mérito administrativo dos atos emanados da banca organizadora do certame, em regra, não deve ser objeto de ingerência do Poder Judiciário, especialmente diante da presunção de legalidade dos atos administrativos. 8. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condenado o agravante ao pagamento de honorários fixados em R$300,00, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça. 9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1720659, 07007349820238079000, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2023, publicado no DJE: 4/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Comunique-se o Juízo de origem e intimem-se os agravados para contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 3 de outubro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora